Tribunal: TJSP
Processo: 1085032-47.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Empreendimento em regime de multipropriedade. Abordagem de promitente, comprador na perspectiva de resilir o vínculo, com restituição de valores. Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Desprovimento.